Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721025-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA AGRAVADO: ADOLFO DEL DUQUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA contra as decisões de IDs 157392168 e 154685200, ambas do processo originário, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama nos autos da Ação de Interdição n. 0702188-38.2023.8.07.0004 ajuizada pela agravante em desfavor de ADOLFO DEL DUQUE, seu genitor. Nas decisões agravadas, foi indeferido o pleito de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, para que fosse nomeada curadora provisória de seu pai. O Juízo a quo entendeu que não fora justificada a relevância e a urgência para a proteção dos interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela (ID 157392168 do processo originário) e manteve esse entendimento após a reiteração do pedido com base em outro relatório médico apresentado, ressaltando que a recorrente não prestava cuidados e não auxiliava na administração de rendas ou do patrimônio do curatelado (ID 154685200 do processo originário). No agravo de instrumento (ID 47249651), a agravante argumenta que ajuizou a ação de interdição em razão da grave condição de enfermidade em que ele se encontra, incapacitado para exprimir suas vontades e para praticar os atos da vida civil, atualmente internado em UTI, consoante os relatórios médicos exibidos. Afirma que os requisitos do artigo 1.019, inciso I e do artigo 300, ambos do Código de Processo Civil estão atendidos para a antecipação da tutela recursal. Alega que os relatórios médicos são suficientes para a concessão da tutela de urgência com base na teoria da asserção, embora outros também possam ser apresentados, pois a medida postulada não tem caráter permanente e pode ser revertida. Destaca que o recorrido poderá sofrer dano de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação da tutela recursal, uma vez que pode necessitar de vultosos recursos financeiros para custear as despesas com procedimentos em emergências médicas, que apenas ele os possui. Ressalta que seu próprio relato e de outros familiares, como o de sua genitora e esposa do agravado, evidenciam a união familiar e a intenção de assumirem o encargo da curatela, tendo-a como curadora do recorrido, pois efetivamente presta auxílio ao genitor. Assevera que o artigo 84 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) não confere discricionariedade na determinação da curatela da pessoa com deficiência, tendo em vista que se trata de medida protetiva. Argumenta que, nas decisões agravadas, não se considerou o artigo 87 da referida lei, uma vez que não foi nomeado curador provisório. Postula a tramitação prioritária, a antecipação da tutela recursal para a nomeação como curadora provisória do agravado e, no mérito, o provimento do recurso com o mesmo teor da tutela de urgência requerida. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (ID 150798914 do processo originário). Em decisão de ID 47306737, esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada, para que a agravante fosse nomeada curadora provisória do agravado. Irresignada, a agravante interpôs agravo interno. Em razões recursais (ID 48259059), afirma que o pleito que formulou para ser designada curadora provisória do genitor o foi no exclusivo interesse dele como interditando para a conservação de seus direitos patrimoniais. Diz que atendeu às determinações do juízo de primeiro grau e apresentou três relatórios médicos com a finalidade de demonstrar a condição de saúde do agravado e a necessidade de decretação da interdição provisória, e de sua nomeação como curadora provisória do genitor. Menciona que o pleito foi indeferido por duas vezes pela falta de constatação da relevância e de urgência, tendo em vista a necessidade de se proteger os interesses do recorrido como pessoa com deficiência em situação de curatela e a falta de constatação de que a recorrente lhe presta cuidados ou auxilia na administração das rendas ou do patrimônio do agravado. A d. Procuradoria de Justiça inicialmente oficiou pelo não provimento do agravo interno (ID 50465440), mas, posteriormente, manifestou-se no sentido de que o agravo de instrumento seja declarado prejudicado, tendo em vista o falecimento do curatelado (ID 53932131). A agravante, mesmo diante da comprovação do falecimento do curatelado, insiste na reforma da decisão atacada pelo agravo de instrumento, que indeferiu seu pleito para nomeação de curadora provisória do curatelado, seu genitor (ID 54454537). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, verifico que no dia 22/10/2023 (ID 175909942 dos autos de origem), o juiz proferiu decisão em que reconheceu conexão com a ação de curatela n. 0711049-47.2022.8.07.0004, requerida por Marcelo da Costa Del Duque em desfavor de Adolfo Del Duque e determinou a redistribuição do processo para o juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama. No processo conexo, o requerente juntou certidão de óbito do curatelado Adolfo Del Duque e requereu o reconhecimento da perda do objeto antes que fosse decidida a tutela de urgência por ele requerida para que fosse nomeado curador provisório do genitor (IDs 176998841 e 176998842 do processo n. 0711049-47.2022.8.07.0004). O juiz resolveu o processo sem exame de mérito (ID 177470370 do processo n. 0711049-47.2022.8.07.0004). A prolação de sentença no processo conexo àquele em que foi exarada a decisão objeto deste agravo de instrumento (processo n. 0711049-47.2022.8.07.0004) acarreta a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que o motivo para a resolução do processo foi o óbito do curatelado. Pretensões patrimoniais da agravante sucessora, originadas do falecimento do genitor curatelado, deverão ser postuladas em processo autônomo perante o juízo competente. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. CURATELADO. FALECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO CURADOR. 1. A morte do curatelado faz extinguir o processo de interdição, mas não desobriga o Curador do dever de prestar contas de sua gestão, em conformidade com o que dispõe o art. 1.781 em combinação com o art. 1.755 do Código Civil. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 710052, 20120020084446AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 20/9/2013. Pág.: 138) A preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça merece acolhimento. Não há mais propósito em se prosseguir no exame da impugnação à decisão que indeferiu a curatela provisória à agravante, pois o curatelado faleceu depois da propositura da ação e da interposição dos agravos de instrumento, e interno. Desnecessários e inúteis se tornaram o processo e os recursos incidentes por motivo superveniente, pois não há razão para se decidir sobre a curatela provisória de morto em processo de interdição, notadamente quando processo conexo com o mesmo já foi resolvido sem exame de mérito por esse motivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, incisos III, IX e XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO, porquanto encontram-se prejudicados com o óbito superveniente do curatelado, fato que motivou a resolução do processo conexo sem exame de mérito. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 17:51:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora